Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
2. No caso, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 23/03/2022 (ID 146339175), em conjunto com a informação apresentada na contestação de que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, comprova a não ocorrência da prescrição.
3. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, aplica-se à situação em contexto o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
5. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do art.191 do Código Civil.
6. Assim, a informação contida na Declaração de que a prescrição não foi analisada naquela oportunidade, o reconhecimento da dívida na situação em tela também decorreu das afirmações contidas na contestação, as quais apontaram que o crédito objeto da presente demanda está aguardando o pagamento.
7. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 23/03/2022, no valor de R$ 3.170,53.
8. Contudo, ainda se considerada as informações acerca de atualização contidas na Declaração, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na Declaração emitida pela Gerência de Cadastro.
9. Nesse contexto, acolhe-se a alegação do Distrito Federal de que os valores contidos na Declaração em contexto já estão corrigidos monetariamente.
10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.170,53 (três mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (23/03/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.